Tribunal: TJDFT
Processo: 0726831-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. SESSÕES DE PSICOTERAPIA ILIMITADAS. INDEFERIMENTO. AUSENTES RELATÓRIO E PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensem a normal dilação probatória. os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório.

2. Não demonstrada indicação médica ilimitada de sessões de psicoterapia, impõe-se o indeferimento do pedido liminar a elas relativo.

3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais.

4. Agravo de instrumento desprovido.